Tribunal: TJMT
Processo: 1010797-32.2023.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010797-32.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JOAO CLARO LEITE - CPF: 026.628.391-80 (RECORRENTE), JULIANA VETTORI SANTAMARIA STABILE - CPF: 017.706.391-28 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. Sasenazy Soares Rocha Daufenbach, promotora de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO.
FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. EDUCAÇÃO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.
AUSÊNCIA

DE PREVISÃO E LAUDO TÉCNICO. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO DE RECEBIMENTO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE NÃO COMPROVADO.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Ausente nos autos a comprovação do direito ao recebimento do adicional de insalubridade, deve ser a sentença de improcedência mantida incólume.

2.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença que julgou improcedente os pedidos da petição inicial.

Em linhas gerais, nas razões recursais, pugna-se pela reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos da petição inicial.

Contrarrazões apresentadas pela manutenção do
decisum.

Dispensada a manifestação do Ministério Público, com base no Ofício n. 01/2023, expedido pela d. Promotoria responsável por oficiar nesta 2ª Turma Recursal, cujas matérias e/ou partes descritas que justificarão a intervenção ministerial não se amoldam ao presente feito.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso.

O móvel recursal é a reforma da sentença para reconhecer o direito ao recebimento do adicional de insalubridade.

O juízo sentenciante assim fundamentou:

“Trata-se de reclamação em desfavor do MUNICÍPIO DE CUIABÁ, objetivando o reconhecimento do direito e respectivo pagamento de adicional de insalubridade enquanto auxiliar de serviços gerais da rede pública de ensino municipal.

[...]

A parte autora relata ser servidora pública municipal e exerce a função de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS desde 2016.

Alega que a função de auxiliar de serviços gerais é considerada atividade insalubre e, portanto é suficiente a lhe garantir o adicional de 20% sobre o salário, com fulcro no disposto no artigo 7º, inciso XXIII da Constituição Federal, art. 189 e seguintes, NR n. 15 da Portaria n. 3.214/78 do Ministério do Trabalho e Emprego.

Ocorre que, embora exista norma regulamentando do direito perseguido, não há laudo técnico pericial constatando a situação do ambiente de trabalho da parte requerente, o que inviabiliza um juízo de valor favorável.

A parte requerente se limitou em anexar a ficha financeira e o cálculo do valor supostamente devido sem, portanto, descrever as reais condições de trabalho, não bastando apenas a classificação da atividade como insalubre.

[...]

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado na inicial; e, em consequência,
EXTINGUE-SE
o processo, resolvendo o mérito com supedâneo no artigo 487, I, do CPC.”

Cerceamento de defesa.
A parte recorrente invoca a ocorrência de cerceamento de defesa, tendo em vista a necessidade de prova pericial.

O artigo 2º, §4º, da Lei nº 12.153/2009 (dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios), prevê

que “
n
o foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta
”. Assim, não há que se falar em cerceamento de defesa com base no IRDR 85560/2016 - Enunciado 01 do TJMT: “
compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos,
independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial
”.

Adicional de insalubridade.
Trata-se, em síntese, de servidor público na função de auxiliar de serviços gerais, Secretaria de Educação, em que pretende o recebimento o adicional de insalubridade.

Todavia, como bem delineado na origem, não há nos autos comprovação acerca do direito da parte recorrente ao recebimento do adicional de insalubridade.

Essas as razões por que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei n. 9.099/1995 com aplicação do art. 27, Lei 12.153/2009).

De forma semelhante, assinalam julgados da Turma Recursal deste Estado:

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ –
CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE -
LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 93/2003 – LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 220/2010 -
AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL
- SUBSÍDIO – LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 152/2007 – INAPLICABILIDADE DIANTE DO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE - PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA – LEI - SÚMULA 339 DO STF - SÚMULA VINCULANTE 37 - TEMA 315 DO STF - VEDADO O ACRÉSCIMO DE QUALQUER GRATIFICAÇÃO OU ADICIONAL, INCLUSIVE A VERBA DE PERICULOSIDADE – INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA – SEGURANÇA JURÍDICA DAS DECISÕES JUDICIAIS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O artigo 2º, §4, da Lei nº 12.153/2009 (dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios), prevê “No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta”. Assim, não há que se falar em cerceamento de defesa com base no IRDR 85560/2016 e Enunciado 01 do TJMT: “compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial”.

2.

Lei Complementar Municipal n.º 93/2003 (dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos da administração pública direta, autárquica e fundacional do município de Cuiabá) em seu artigo 192 dispõe: que “Ficam extintos no serviço público municipal, a partir da vigência da presente lei, o adicional por tempo de serviço, a licença prêmio, o adicional de insalubridade, periculosidade ou de atividades penosas, os adicionais, excepcionais, gratificações, abonos, prêmios, verbas de representação ou qualquer outra espécie remuneratória advinda do poder público municipal, previstas em quaisquer leis complementares, ordinárias e atos normativos no Município de Cuiabá”.

3. Lei Complementar Municipal nº 220/2010 (dispõe sobre a lei orgânica dos profissionais da secretaria municipal de educação) é norma especial e prevê em eu artigo que artigo 1°, §3º que: “A remuneração dos Profissionais da Educação é estabelecida na forma de subsídio, com direito à revisão geral anual, no mês de julho, segundo o comando do artigo 37, X, da Constituição Federal”, bem como em seu artigo 43 “O sistema remuneratório dos Profissionais da Educação é estabelecido através de subsidio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou qualquer outra espécie remuneratória, exceto o previsto nesta Lei Complementar”. Grifos nossos.

4. O artigo 39, §8º da Constituição Federal permite que a remuneração dos servidores públicos organizados em carreira seja fixada por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, como é o caso.

Sendo o subsídio somente alterado por lei (artigo 37, §4º da Constituição Federal).

5. Para uma melhor compreensão do caso em analise se faz necessário conceituar subsídio, por meio da doutrina, sendo: (...) “forma de pagamento feito em parcela única, não aceitando nenhum acréscimo patrimonial”. (Matheus, Carvalho. Manual de Direito Administrativo. Salvador: Juspodivm, 6ª. ed. ver. amp. e atual, 2019, pág. 870). Acrescenta o referido doutrinador : “O objetivo desta nova forma de remuneração é tornar mais clara e transparente a retribuição de determinados cargos, evitando que um determinado servidor público com vencimento previsto em lei de determinado valor receba muito acima deste padrão”.

6. A Administração Púbica está disciplinada pelo Princípio Constitucional da Legalidade (artigo 37, “caput”, da Constituição Federal), na modalidade estrita (somente pode fazer aquilo que está previsto e disposto em lei, devendo agir, fazer ou não fazer exclusivamente de acordo com o que está legislado).

7. Além disso, o ordenamento jurídico é disciplinado pelo Princípio da Especialidade que preceitua que a norma especial afasta a incidência da norma geral.

8. Lei Complementar Municipal nº 152/2007 (estabelece a política de recursos humanos e institui o plano de carreiras do quadro de pessoal da administração direta, autárquica e fundacional do poder executivo do município de Cuiabá e dá outras providências) é norma geral e estabelece em seu artigo 22: “Aos servidores das carreiras de que trata esta Lei Complementar, em efetivo exercício das atribuições do cargo que ocupa, que estejam submetidos a condições insalubres, é assegurada a percepção de adicional de insalubridade, de acordo com o grau de exposição ao qual estejam submetidos”, o que será averiguado Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho (LTCAT).

9. De suma importância mencionarmos que: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia” o que dispõe a Súmula 339 do STF e a Súmula Vinculante 37, sendo a tese do Tema 315 do STF.

10. As decisões judiciais devem ser pautadas na prudência, conforme artigos 24 e 25 da Resolução nº 60 de 19/09/2008 do Conselho Nacional de Justiça (Código de Ética da Magistratura Nacional).

11. No caso dos autos não é legalmente aplicável a Lei Complementar Municipal nº 152/2007 para a parte reclamante (servidora pública do Município de Cuiabá, no cargo de Técnica de Manutenção da Infraestrutura, na função de Auxiliar de Serviços Gerais), com base na Interpretação sistemática (que busca preservar a coerência do ordenamento jurídico) aliada a segurança jurídica das decisões judiciais, bem como o Princípio da Especialidade (norma especial afasta a incidência da norma geral).

12. Caso fosse possível aplicar a Lei Complementar Municipal nº 152/2007 (o que não é legalmente possível) seria necessário a parte reclamante ter trazido aos autos Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho (LTCAT) para determinar a classificação do grau de insalubridade.

13.

Sentença mantida.

14.

Recurso conhecido e improvido.

15. Por todo o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença atacada, pelos fundamentos apresentados.

16. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, os quais ficarão suspensos na forma do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.

17. É como voto.

(N.U 1004071-42.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 02/10/2023, Publicado no DJE 06/10/2023)

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE -
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
- PLEITO DE PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS –
AUSÊNCIA DE LAUDO
- pagamento voluntário do adicional pelo ente municipal em grau máximo previsto na legislação – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(N.U 1001820-84.2020.8.11.0024, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 14/02/2022, Publicado no DJE 16/02/2022)

Assim, à luz do quadro probatório, a norma vigente e a jurisprudência, escorreita a conclusão dada pelo juízo
a quo
, vez que não há comprovação nos autos laudo competente no sentido de que a parte recorrente possui o direito ao recebimento do adicional de insalubridade, sendo impossível a presunção da referida condição.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado

e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pelos próprios fundamentos apresentados, nos termos do art. 46, Lei 9.099/1995 (aplicação subsidiária – art. 27, Lei n. 12.153/2009).

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua exigibilidade na forma do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023